Tribunal: TJDFT
Processo: 0723409-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP).
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta contradição, mas sim, com os seus fundamentos, pretendendo os embargantes a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente e as teses apresentadas já foram apreciadas.
3. Recurso conhecido e desprovido, determinada a imediata certificação do trânsito em julgado a partir da data da publicação do julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.